Tribunal: TJDFT
Processo: 0738557-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Processual civil. Ação de produção antecipada de provas preparatória de liquidação provisória e individual de sentença coletiva. Ação civil pública. Composição passiva. Entidade financeira – banco do brasil S/A. Objeto. Correção monetária. Débito originário de cédula de crédito rural. Diferenças. Reconhecimento. Pagamento. Pedido. Acolhimento. Pretensão individual. Relação jurídica. Gênese. Cédula rural pignoratícia. Fomento de crédito volvido ao incremento das atividades rurícolas do tomador. Natureza jurídica negocial. Relação de consumo inexistente. Foro do domicílio da parte autora. Competência relativa. Ajuizamento da pretensão preparatória em foro diverso. Aviamento no foro desta capital federal. Sede da entidade financeira. Parte autora residente em estado diverso. Local da sede do réu. Opção consoante as regras de competência (CPC, ART. 53, III, “A”). Opção de foro. Inovação inserida no §1o do artigo 63 do estatuto processual. Nova redação conferida ao dispositivo. Endereçamento. Hipótese pautada por eleição de foro. Aplicação em pretensão individual advinda de título coletivo. Inviabilidade. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.106.701/DF). Matéria. Reexame. Nova perspectiva hermenêutica. Foro do domicílio do executado (CPC, art, 53, III, “b”). Exegese. Compreensão. Foro da Agência ou sucursal no qual celebrado o negócio. Observância. Necessidade. Título judicial provisório. Recurso extraordinário. Pendência de julgamento. Afetação da matéria para resolução sob a égide da repercussão geral (RE 1.445.162/DF, Tema 1.290). Suspensão do trânsito de todas as ações em curso. Determinação. Questão processual pertinente à competência. Resolução. Viabilidade sem ofensa à determinação de suspensão. Questão precedente ao processamento da pretensão. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de produção antecipada de provas preparatória de liquidação provisória e individual de sentença coletiva, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das varas cíveis do local onde reside a autora/agravante, ao fundamento de que desarrazoada a escolha de Brasília para o ajuizamento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, considerando que a autora possui residência em local diverso do aviamento da ação de produção antecipada de provas preparatória de liquidação provisória de sentença, ser firmada a competência para o processamento e julgamento da pretensão no foro desta capital, sede do banco réu, ora agravado, ou se deve ser firmada no local em que a agravante é domiciliada.
III. Razões de decidir
3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), fora determinada a suspensão de todas as ações em curso que estejam aparelhadas pelo julgado que dispõe sobre o critério de correção do débito originário de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, contudo, não obstante se esteja no ambiente de ação aparelhada pelo título cuja higidez será perscrutada, dispondo o recurso apenas sobre questão processual pertinente à competência para processamento da pretensão, não está alcançado pela suspensão determinada.
4. Estando o sobrestamento determinado ao ser afetada a questão para julgamento sob o procedimento da repercussão geral destinado a prestigiar a segurança jurídica e a economia processual, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso, estando o objeto pertinente ao recurso adstrito apenas à competência, não subsistindo risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada, o recurso deve ser resolvido como forma, inclusive, de definição do juízo no qual transitará a ação e haverá a deliberação de suspensão, nomeadamente porque a tese firmada não disporá sobre essa específica questão processual.
5. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil.
4. A ação de produção antecipada de prova que é promovida por mutuário, volvida à obtenção de documentos hábeis a viabilizar posterior liquidação de sentença coletiva tendo por objeto o ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, “a”, se não estabelecida cláusula de eleição no instrumento firmado.
5. A inovação inserida no §1o e o contido no §5o acrescido ao artigo 63 do estatuto processual, consoante ditado pela Lei no 14.879/24, não afetam nem se aplicam à hipótese que dispõe sobre a competência para processamento de pretensão individual aparelhada por título executivo de natureza coletiva, porquanto a opção de foro manifestada pelo acionante não guarda vinculação com cláusula eletiva de foro, adstringindo-se à viabilidade de a postulação ser aviada no local da sede da parte obrigada e no qual, inclusive, germinara o título executivo, situação gerida pelos regramentos que dispõem sobre a competência territorial sem vinculação com cláusula eletiva de foro.
6. De conformidade com a recente interpretação estabelecida pela Corte Superior de Justiça no ambiente do REsp no 2.106.701/DF, que reexaminara a questão afeta à competência para o processamento da liquidação de sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a prerrogativa conferida ao demandante de eleger o foro de seu domicílio ou o do réu não afasta as regras de competência previstas na legislação processual de regência, ensejando que, conquanto viável o manejo de ação de produção antecipada de prova volvida à obtenção de documentos hábeis a viabilizar posterior liquidação individual de sentença coletiva no foro de domicílio da pessoa jurídica executada, imperioso observar-se, igualmente, a previsão normativa processual específica, que determina a competência do foro da agência ou sucursal para as obrigações contraídas pela pessoa jurídica (CPC, art. 53, III, “b”), sendo essa a exegese a ser conferida à expressão “domicílio do executado”.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão por maioria.